Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 18840136, o exequente pugnou, dentre outros pedidos, pela retificação da ordem de pagamento ID: 12951164, expedida em favor de JOÃO FERREIRA DA SILVA, uma vez que, nos cálculos judiciais, foi aplicada erroneamente a inconstitucional TR como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, com o destaque dos honorários contratuais já deferido (pedido c). É o relatório. Decido. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.) Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, verifica-se que os cálculos concernentes a JOÃO FERREIRA DA SILVA, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados (ID: 12951162) e foi expedida a sua respectiva requisição de pagamento (ID: 12951164), a qual originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.007346-6 / PJE: 0007840-02.2017.8.07.0000). Tais valores, contudo, devem ser corrigidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema e o correspondente requisitório deve ser retificado. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos ao anuente JOÃO FERREIRA DA SILVA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, examinarei os demais pedidos do SINDIRETA posteriormente. Em atenção à manifestação judicial, constante do ID: 20424831, oficie-se, com urgência, à COORPRE fornecendo os dados solicitados a respeito da retificação dos precatórios expedidos em favor de JOÃO DOMINGOS DA CRUZ FILHO e JOÃO LÁZARO RIBEIRO SILVA. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador